Tribunal: TJDFT
Processo: 0747303-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA E JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. No presente caso, os fatos ocorreram na QS 1, Rua 210, Águas Claras/DF, localidade que, com o advento da Lei Complementar Distrital no 958/2019, de fato, passou a compor a Região Administrativa de Taguatinga/DF. Porém, antes dessa inovação legislativa, à época do crime descrito na denúncia, os endereços entre a QS 01 e a QS 10, incluindo-se o local do crime, faziam parte da Região Administrativa de Águas Claras, segundo se observa da Lei Complementar Distrital no 907/2015, que alterou a Lei Complementar no 90/98 (Plano Diretor Local de Taguatinga).
2. Todos os atos processuais anteriores à decisão do Juízo suscitado de declinar a competência, ocorreram antes da publicação da Lei Complementar Distrital no 958/2019, de 23/12/2019, que redefiniu os limites físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal. Assim, considerando tratar-se de competência relativa, que, como sabido, pode se prorrogar, verifica-se que a referida alteração legislativa, não tem o condão de alterar a competência do Juízo originário.
3. Aplica-se ao caso a “perpetuatio jurisdicionis”, pois o que determina a competência são os elementos de fato e de direito existentes no momento da propositura da ação e, assim, uma vez fixada a competência, a alteração desses elementos não exerce qualquer influência, salvo as exceções previstas em lei, que não se mostram presentes na hipótese.
4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.